Tribunal: TJMT
Processo: 1011048-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011048-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ROZANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 012.898.781-29 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. NOVAÇÃO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Anulatória e Desconstitutiva para Revisão Contratual, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de dívida representada por Cédula de Crédito Rural, determinando a exclusão dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes e a manutenção dos bens fiduciários na posse do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a novação das obrigações originalmente oriundas de crédito rural por meio de Cédulas de Crédito Bancário descaracteriza a natureza rural do crédito, afastando a aplicação da legislação especial sobre prorrogação compulsória; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação dos contratos rurais anteriores por meio da constituição de novas Cédulas de Crédito Bancário, com expressa quitação das obrigações originais, implica alteração da natureza jurídica do crédito, tornando-o regido pelas normas das operações bancárias (Lei no 10.931/2004), e não mais pelo regime especial do crédito rural.

A jurisprudência reconhece que, havendo renegociação voluntária e substituição de CRPH ou CPR por CCB, não se aplica o regime jurídico das prorrogações compulsórias do crédito rural.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

A medida liminar deferida compromete o equilíbrio contratual e representa risco de irreversibilidade, em prejuízo do credor, diante da suspensão de obrigações regularmente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A novação de contrato rural por meio de Cédula de Crédito Bancário descaracteriza a natureza jurídica rural da obrigação, afastando a aplicação das normas específicas sobre prorrogação compulsória. 2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob pena de reforma da decisão concessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1003650-84.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2025, DJE 05.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais C/C com ação Anulatória C/C com ação Desconstitutiva para Revisão Contratual no
1002591-68.2024.8.11.0009
, ajuizada por
ROZANA APARECIDA DA SILVA
,
deferiu liminar para suspender a exigibilidade de dívida rural representada pela Cédula de Crédito Rural n.o 246900300419, e determinou a exclusão do nome do autor e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes e a manutenção dos bens dados em garantia fiduciária na posse do devedor, sob pena de multa diária.

Para tanto, a
agravante sustenta que as obrigações originadas das cédulas rurais (CPR e CRPH) foram objeto de novação, por livre negociação, com a celebração de duas Cédulas de Crédito Bancário – CCBs (no 24692301009 e no 12683252), de modo que se trata agora de títulos regidos pelas normas do sistema financeiro, não sendo mais aplicável a legislação especial relativa a crédito rural.

Argumenta, ainda, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada neste recurso restringe-se à análise da legalidade da concessão de tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade das obrigações firmadas em Cédulas de Crédito Bancário, ao fundamento de que se
tratariam
de desdobramentos de contratos rurais originários.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se verifica, de plano, a presença da probabilidade do direito a justificar a suspensão das obrigações. Isto porque, consoante documentação constante dos autos, em especial a CCB no 12683252
-
o
s
contratos inicialmente celebrados sob a forma de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH) foram objeto de negociação e novação voluntária, com a expressa quitação das obrigações anteriores e a constituição de novos títulos, autônomos, sob a forma de Cédula de Crédito Bancário.

Essa novação, devidamente pactuada entre as partes, altera a natureza jurídica da obrigação, substituindo o regime jurídico especial do crédito rural pelo regime geral das operações bancárias, nos termos da Lei no 10.931/2004. Portanto,
a princípio,
a CCB não mais se submete às normas específicas que disciplinam prorrogações compulsórias de crédito rural, como pretendido pela agravada.

Nesse ponto, cabe registrar que, em hipóteses semelhantes, a jurisprudência pátria já reconheceu que a substituição da CPR ou CRPH por CCB, em razão de renegociação voluntária e nova pactuação, desnatura o crédito rural para fins de aplicação da legislação especial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da
safra agrícola
2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida.
A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo. O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória.”

(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ademais, sob a ótica do
perigo da demora
, o que se verifica é que a suspensão das obrigações impostas pelo juízo de origem desestrutura as garantias do credor e impacta o equilíbrio contratual pactuado entre as partes. O perigo de irreversibilidade da medida se acentua ante a possível inadimplência que pode decorrer da paralisação das cobranças, a despeito de títulos válidos e com vencimento certo.

Assim, não demonstrada a presença simultânea dos requisitos legais do art
igo
300 do CPC, a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a decisão
recorrida
, restabelecendo a exigibilidade das obrigações previstas nas Cédulas de Crédito Bancário no 12683252.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025